Tribunal: STF
Processo: HC 259212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ageu Motta e outro, em favor de Marcus Vinicius Cipriano, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 991.297/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCUS VINICIUS CIPRIANO, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em decorrência do julgamento da apelação criminal n. 0002212-39.2019.8.26.0483. 



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau, na ação penal n. 0002212-39.2019.8.26.0483, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (fls. 598-732). 



    A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 733-863). 



    Na presente impetração, alega-se que houve nulidade das escutas telefônicas, pois não houve fundamentação idônea para determinar a quebra dos sigilos, e que outras diligências poderiam ter sido realizadas antes de determinar as escutas (fls. 6-12). Sustenta-se que não houve apresentação de prova absoluta em desfavor do paciente, e que a perícia de voz foi inconclusiva, não sendo possível apontar que as vozes captadas seriam efetivamente do acusado (fls. 13-14). Afirma-se que não há qualquer elemento de prova que demonstre o conhecimento do paciente sobre os supostos fatos criminosos (fls. 23-24). Defende-se que a majoração de 1/6 na primeira fase da dosimetria foi desproporcional, e que o aumento de 1/2 na terceira fase se mostrou desproporcional e infundado, pois nunca foram apreendidos armamentos com o apelante (fls. 24-26). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para correção da dosimetria, o reconhecimento da ilegalidade das interceptações telefônicas, anulando as provas e absolvendo o paciente, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP (fls. 27-28).



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    O acórdão transitou em julgado em 29.5.2025.



    Neste writ, o impetrante requer “a. O reconhecimento da ilegalidade das interceptações ante a ausência de fundamentação, anulando as provas, consequentemente o absolvendo, com fulcro no artigo art. 386, VII, do CPP; b. Seja absolvido com base no artigo 386, V ou VII do Código de Processo Penal; c. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, respeitosamente pede pela absolvição em razão da ausência de provas de autoria delitiva, nos moldes do art. 386, VII, do CPP; d. Ainda, não sendo acolhidas as teses anteriores, requer pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2 da Lei nº 12.850/13; e. Caso seja mantido o aumento, pugna seja revisada a dosimetria de pena em todas as suas fases, em especial na terceira fase, ante a não fundamentação efetiva para o aumento máximo com base no § 2º, do artigo 2º da Lei Federal 12.850/2013, razão pela qual requer-se a redução da causa de aumento para o patamar de 1/6 (um sexto), ou, subsidiariamente, para 1/3 (um terço), de forma proporcional aos elementos dos autos.”



    No mesmo dia da presente impetração, o impetrante manejou o HC 259.214, remetido ao Ministro André Mendonça por prevenção.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta haver ilegalidade flagrante em razão (i) da nulidade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica; (ii) da ausência de fundamentação idônea e suficiente para exasperar a pena-base; e (iii) da aplicação da fração de 1/2 (metade) a título de causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. 



    Contudo, o habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    No tocante à interceptação telefônica, verifica-se do acórdão impugnado que a interceptação telefônica foi devidamente autorizada judicialmente, nos termos do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, não havendo falar em ilegalidade em sua concessão.



    Isso porque inexistiam outros meios disponíveis para a obtenção das provas que levaram à condenação do agravante e seus corréus, que faziam parte da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital (PCC)", cujos líderes, de dentro de presídios e por meio de aparelhos celulares, davam ordens de como proceder para os membros que estavam em liberdade.



    [...]



    Logo, considerando a imprescindibilidade da interceptação telefônica para obtenção das provas, não há falar em ilegalidade na autorização judicial que deferiu a interceptação telefônica. No tocante à exasperação da pena-base, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, o que não ocorreu no presente caso. 



    Na espécie, foi devidamente motivada a valoração negativa dos maus antecedentes, visto que o agravante ostenta condenação transitada em julgado cujo cumprimento ou extinção da punibilidade ocorreu a mais de cinco anos (processo n° 0021783-07.2009.8.26.0265), elemento concreto e idôneo para tanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.



    [...]



    Quanto ao percentual aplicado em razão da causa de aumento de pena, não verifico ilegalidade na fixação do patamar de 1/2 (metade), considerando a utilização de arma de fogo por organização criminosa composta por centenas de pessoas e presente em quase todos os Estados do País, entendimento alinhado à jurisprudência desta Corte Superior.



    [...]



    Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (eDOC 7)



    Inicialmente, não conheço do pedido de absolvição, porquanto é matéria não ventilada no ato impugnado.



    Quanto à interceptação, verifico que o paciente é membro do PCC e, no caso concreto, “inexistiam outros meios disponíveis para a obtenção das provas que levaram à condenação do agravante e seus corréus, que faziam parte da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital (PCC)", cujos líderes, de dentro de presídios e por meio de aparelhos celulares, davam ordens de como proceder para os membros que estavam em liberdade.”



    Sobre a dosimetria, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Na espécie, está correta a pena aplicada ao paciente, “considerando a utilização de arma de fogo por organização criminosa composta por centenas de pessoas e presente em quase todos os Estados do País, entendimento alinhado à jurisprudência desta Corte Superior.”



    Ademais, “foi devidamente motivada a valoração negativa dos maus antecedentes, visto que o agravante ostenta condenação transitada em julgado cujo cumprimento ou extinção da punibilidade ocorreu a mais de cinco anos (processo n° 0021783-07.2009.8.26.0265), elemento concreto e idôneo para tanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.”



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente